Tribunal: TJES
Processo: 5002018-67.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002018-67.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS FERREIRA DA SILVA SANTOS e outros

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVIMENTO DO RECURSO. PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal
interpost
a
pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que impronunciou o acusado pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, imputados nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de impronúncia usurpou a competência constitucional do Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos revelam indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sem aprofundamento no mérito, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletins de ocorrência, laudos periciais de local de morte violenta e exame cadavérico, bem como demais elementos documentais colhidos na fase investigativa.

5. Os indícios de autoria estão evidenciados pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente da vítima sobrevivente, que confirmou a dinâmica dos fatos, reconheceu o corréu como autor dos disparos e situou o acusado no local, em atuação conjunta.

6. Os relatos dos policiais militares corroboram a versão apresentada na denúncia, apontando informações colhidas no local acerca da participação do acusado e da fuga conjunta dos envolvidos após o crime.

7. A análise aprofundada sobre a participação do acusado e a valoração das versões conflitantes compete ao Conselho de Sentença, sendo inadequada a exclusão antecipada da competência do Tribunal do Júri.

8. Existentes indícios suficientes de autoria, a manutenção da impronúncia implicaria indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado do dolo ou da responsabilidade penal.

2. Havendo indícios de participação do acusado em crime doloso contra a vida, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 14, inciso II; art. 29. Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.094.213/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5002018-67.2024.8.08.0001

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: MATEUS FERREIRA DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença (ID 17779289) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5002018-67.2024.8.08.0001, impronunciou o réu
MATEUS FERREIRA DA SILVA SANTOS
da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Em suas razões (ID 17779291), aduz o
parquet
, em síntese, que
(i)
a decisão usurpou a competência constitucional do Tribunal do Júri e
(ii)
a presença no local, a fuga conjunta e a intenção de atirar relatada pela vítima seriam indícios suficientes de autoria delitiva, impondo a pronúncia.

Contrarrazões apresentadas pela defesa (ID 17779303) pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra (ID 17778999):

“Emergem dos autos, que servem de base para a presente denúncia, que no
dia 24/09/2024
, por volta de 00h25min, na Rua Felício Pereira de Sousa, perto da quadra de esportes, Bairro São Vicente, nesta Comarca, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, agindo de forma livre, consciente e com vontade assassina, ceifaram a vida de
Leandro de Oliveira Miranda
, por meio de disparos realizados por arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico juntado aos autos, bem como tentaram matar a vítima,
Samuel Moura Paranhos
, não logrando êxito por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que Leandro de Oliveira Miranda (vítima fatal), no momento da ação criminosa, ficou na sua frente, o que impediu que fosse alvejado.

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que, na data e horário supramencionados, a guarnição da polícia militar foi acionada via COPOM, sendo informada que acabara de ocorrer disparos de arma de fogo na Rua Felício Pereira de Sousa, próximo à quadra de esporte do Bairro São Vicente, neste Município.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se ao local informado e, durante o deslocamento, foram informados que no início da “escadaria” havia um indivíduo caído aparentemente sem sinais vitais, ocasião em que também foram informados que os populares locais informaram acerca de
dois indivíduos
como autores do delito, sendo um deles o denunciado Washington da Silva, tendo os mesmos se evadido do local em sentido à Associação do Banestes.

De acordo com as investigações, Samuel estava na companhia da vítima Leandro, na escadaria do Bairro São Vicente, próximo a quadra de esportes, quando os denunciados se aproximaram e efetuaram disparos em sua direção, sendo que Leandro, vítima fatal, se levantou da escadaria e ficou na frente de Samuel, sendo alvejado pelos disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados, sendo que todos que estavam na escadaria correram e o único alvejado foi Leandro.

Portanto, Samuel só conseguiu escapar do intento homicida dos denunciados, uma vez que Leandro, seu amigo, ficou na sua frente no momento dos disparos de arma de fogo.

O crime foi praticado por
motivo torpe (vingança)
, uma vez que Samuel e Leandro teriam tentado matar a vítima Jovanildo Nunes da Silva, no
dia 10/09/24
, em Afonso Cláudio/ES, conforme narrado no BU nº 55657386, sendo este fato apurado em Inquérito Policial próprio. Jovanildo é tio do denunciado Washington da Silva.

O delito foi cometido mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, que foram surpreendidas pela ação criminosa dos réus quando estavam em via pública, distraídas e, portanto, não tiveram chance de reagir ao ataque, sendo Leandro alvejado com
05 (cinco) disparos/projéteis de arma de fogo.
(...)”

Diante deste cenário, e com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, o Juízo de primeiro grau decidiu pela impronúncia do acusado, uma vez que “
não há indícios suficientes de que o réu MATEUS FERREIRA DA SILVA SANTOS tenha participação nos crimes de homicídio em face das vítimas LEANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA e SAMUEL MOURA PARANHOS
”.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Na hipótese vertente, depreende-se que a decisão desclassificatória foi fundamentada na suposta ausência de indícios de autoria delitiva. Para tanto, o Magistrado de origem concluiu que as declarações da vítima sobrevivente e os depoimentos dos policiais militares não evidenciaram que o réu tenha induzido, instigado ou auxiliado o autor dos disparos, inexistindo elementos seguros que o vinculassem à prática dos crimes.

Todavia, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a análise aprofundada deve ser realizada pelo Tribunal do Júri.

E, analisadas as provas existentes nos autos – sem que se exerça, por óbvio, qualquer juízo valorativo quanto a elas, para não influenciar no ânimo dos jurados competentes para o exame aprofundado –, compreende-se que os indícios de materialidade e autoria restaram presentes.

A
materialidade
do delito está suficientemente provada através do
(i)
Boletim Unificado nº 55788745 e 55657386 (pp. 02-06/08-13, ID 17778995);
(ii)
degravação de áudio recebido pela Polícia Militar (pp. 23, ID 17778995);
(iii)
Laudo Pericial de Local de Morte Violenta (pp. 45/58, ID 17778995);
(iv)
Laudo de Exame Cadavérico (pp. 81, ID 17778995).

Já os indícios suficientes de
autoria
apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo.

A vítima sobrevivente, Samuel Moura Paranhos, confirma os fatos narrados na denúncia (ID 17779285), senão vejamos:

"[...] Que no dia 24 de setembro de 2024, na Rua Feliz Pereira de Souza, bairro São Vicente, encontrava-se na companhia de Leandro de Oliveira Miranda quando ocorreram os fatos narrados na denúncia. Que dias antes houve um desentendimento envolvendo Jovanildo, tio de um dos acusados, ocasião em que ele e outras pessoas teriam agredido referido indivíduo. Que tal fato desencadeou uma série de ameaças e uma situação de rivalidade, descrita pelo declarante como uma “guerra”, razão pela qual passou a evitar determinados locais. Que no dia dos fatos os acusados passaram inicialmente pelo local, conversaram normalmente com o declarante e com Leandro, aparentando não haver qualquer problema. Que, desconfiado da situação, pediu a Leandro que se afastasse do local. Que, ao retornar pela escadaria, os acusados voltaram e efetuaram disparos de arma de fogo. Que o alvo dos disparos era o próprio declarante, mas Leandro acabou se colocando à sua frente, sendo alvejado. Que Leandro foi atingido por aproximadamente cinco disparos de arma de fogo. Que após os disparos o declarante correu do local, enquanto Leandro veio a óbito ainda na cena do crime.
Que reconhece Washington da Silva como o autor dos disparos.

Que Mateus Ferreira da Silva Santos encontrava-se ao lado de Washington no momento dos fatos. Que Mateus não efetuou os disparos, mas estava presente no local.
Que havia ameaças anteriores por parte dos acusados, os quais teriam enviado recados dizendo que iriam matá-los. Que confirma conhecer previamente os acusados. Que informou à Polícia Militar os nomes dos envolvidos, por ser vítima direta dos fatos.
Que há confusão nominal em relação a uma das pessoas envolvidas, conhecendo indivíduo chamado Osto da Silva, conhecido como WS, a quem por vezes se refere como Mateus.
Que conhece Osto desde a infância, pois moravam próximos no mesmo bairro. Que em relação a Mateus Ferreira da Silva Santos não possui relação próxima, apenas o conhecendo de vista. Que no momento da volta dos acusados não houve diálogo, tendo os disparos sido efetuados imediatamente. Que não possui outras desavenças com os acusados além da situação envolvendo Jovanildo.”-
destaquei

Na mesma linha, os depoimentos prestados pelos policiais militares, em juízo (ID 17779285):

“[...]
Que, segundo informações colhidas no local com populares, os autores dos disparos seriam indivíduos conhecidos como Washington e Mateus. Que os suspeitos teriam fugido em direção à residência de familiares de Washington, portando a arma de fogo.
Que não foram encontradas cápsulas no local do crime, conforme informado pela perícia. Que a arma utilizada aparentava ser de alto poder de fogo. Que havia conhecimento prévio de que Osto teria exibido em redes sociais um revólver calibre .357. Que semanas antes do homicídio houve uma ocorrência envolvendo Jovanildo, tio de Osto, o qual teria sido perseguido e agredido por Samuel e outro indivíduo conhecido como Cigano. Que Jovanildo teria uma dívida relacionada ao tráfico de drogas com Samuel. [...]” (Depoimento do policial militar Sandro Rodrigues da Silva) –
destaquei.

Assim, ao contrário do que concluiu o Juízo de origem, os autos revelam um conjunto probatório que aponta para indícios de participação suficientes para a pronúncia.

Embora a defesa alegue que “
Samuel não reconheceu Mateus como atirador e que não há provas materiais (arma ou digital) que o vinculem à execução
”, esta é uma versão fática que colide com outros elementos dos autos, cabendo ao Júri, e não ao juiz togado, decidir qual versão prevalece.

Dessarte, de uma leitura dos autos, compreende-se que os elementos colhidos apontam para uma plausível atuação do acusado no delito ora imputado, sendo certo que qualquer dúvida ou tese defensiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, já que é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Assim, existentes indícios suficientes de autoria, deve-se atribuir ao Tribunal do Júri a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

Aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória (...)
” (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para pronunciar o acusado
MATEUS FERREIRA DA SILVA SANTOS
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal em face da vítima Leandro de Oliveira Miranda e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal em face da vítima Samuel Moura Paranhos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto